Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Não há que se falar na ocorrência de erro ou omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários-mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI). 3.1 No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs.
4. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.